Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729871-33.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: YASMIN BEATRIZ NASCIMENTO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de YASMIN BEATRIZ NASCIMENTO DE SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da VEP, que indeferiu o pedido de autorização de visita da paciente ao seu companheiro TULIO CARDOSO SILVA, sob o fundamento de que a paciente figura como corré em processo criminal ajuizado também em desfavor do reeducando, nos autos da Ação Penal n. 0718604-61.2021.8.07.0001 (id 29077404 – pág. 16). O impetrante sustenta a inconstitucionalidade do art. 5o da Portaria da VEP/DF n. 8/2016, por malferimento aos princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja garantido à paciente o direito de visita ao reeducando TULIO CARDOSO SILVA. É o relatório. Decido. Conforme relatado, no presente writ, o impetrante insurge-se contra a decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de visita. Confira-se o teor da decisão da VEP: Trata-se de pedido de visitas formulado por YASMIN BEATRIZ NASCIMENTO DE SOUZA, que figura como corré em processo criminal ajuizado também em desfavor do reeducando em epígrafe (processo no 0718604-61.2021.8.07.0001). Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, o art. 64, do Código Penitenciário do Distrito Federal, foi declarado inconstitucional em decisão proferida pelo TJDFT, nos autos da ADI 2017.00.2.020.824-6. A visitação, portanto, voltou a ser disciplinada pela Portaria VEP/DF no 8/2016, que, em seu art. 5o, dispõe que “é permitida a visita de pessoas que estejam respondendo a ação penal em liberdade provisória, ou sujeita a medida cautelar diversa da prisão, salvo se o crime pelo qual responde for tráfico de entorpecentes cometido em estabelecimento prisional, ou o Juízo criminal tiver estabelecido condição expressa que impeça o acesso a estabelecimento prisional ou o contato com pessoa privada de liberdade, ou, ainda, se o visitante figurar como corréu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido”. Assim, INDEFIRO o pedido de autorização de visitas. (...) – grifos nossos. Pois bem. De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, o writ não merece conhecimento, porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, o agravo em execução. Nessa linha, trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE COMUTAÇÃO/INDULTO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO À CONCESSÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido de comutação das penas, em razão do não preenchimento do requisito objetivo temporal à concessão. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1363324, 07237291320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Havendo recurso próprio em andamento acerca das matérias suscitadas na presente ação constitucional, incabível a análise dos pedidos em sede de habeas corpus. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1333471, 07095559620218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” (HC 678.674/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Inadequada a via eleita, tendo em vista que o impetrante pretende, através deste habeas corpus, discutir matéria típica do recurso de agravo, o que é vedado. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849. Brasília, 16 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador